Tribunal: TJBA
Processo: 8033982-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033982-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALOISIA PURIFICACAO SILVA LIMA Advogado(s): DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO (RCC). TUTELA DE URGÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ALOISIA PURIFICAÇÃO SILVA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada. A autora alegou ter celebrado contrato com o agravado visando empréstimo consignado, mas passou a sofrer descontos referentes a modalidade “Empréstimo RCC”, que, por não estar limitado à margem consignável, gerou endividamento progressivo e comprometeu sua subsistência. Postulou a suspensão dos descontos e a vedação de cobranças judiciais e extrajudiciais enquanto pendente o julgamento da demanda principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando suspender os descontos relativos ao contrato denominado “Empréstimo RCC”; e (ii) estabelecer se a situação financeira da agravante caracteriza superendividamento apto a justificar medidas protetivas com base no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato impugnado extrapola os limites da margem consignável da agravante, cujos rendimentos líquidos são integralmente comprometidos, conforme demonstrado por meio de extratos do INSS, configurando indícios suficientes de onerosidade excessiva e violação ao mínimo existencial. A agravante demonstrou, ainda que em sede de cognição sumária, a verossimilhança de suas alegações, especialmente ao comprovar que já pagou R$ 1.333,20 ao longo de 22 parcelas, sem redução perceptível do saldo devedor. A situação de superendividamento está evidenciada nos autos, sendo aplicável o procedimento de repactuação previsto no art. 104-A do CDC, cabendo ao Judiciário assegurar proteção ao consumidor hipervulnerável e garantir condições mínimas de subsistência digna. O perigo de dano decorre do comprometimento integral da renda da agravante com descontos que ameaçam sua integridade física, psíquica e financeira, justificando a concessão da tutela para suspensão imediata das cobranças até o julgamento final da demanda. A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de concessão de tutela de urgência em casos análogos, visando assegurar o mínimo existencial e prevenir danos irreparáveis ao consumidor superendividado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A tutela de urgência pode ser concedida para suspender descontos decorrentes de contratos que extrapolem a margem consignável e comprometam o mínimo existencial do consumidor. Configura superendividamento a situação em que o consumidor, de boa-fé, não consegue arcar com suas dívidas sem prejudicar sua subsistência, sendo cabível a aplicação do art. 104-A do CDC. A preservação da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito justifica a intervenção judicial para suspensão de descontos abusivos, ainda que em sede de cognição sumária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 294, 300 e 931; CDC, arts. 6º, III, 54-A e 104-A. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 10000211949383007, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 07.06.2022, pub. 08.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033982-77.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ALOISIA PURIFICACAO SILVA LIMA , e como Agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S